Tribunal: TJSP
Processo: 2043085-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Indeferimento de pesquisa via sistema CRCJud para obtenção de certidão de casamento ou nascimento dos pais do corréu falecido e, consequentemente, de dados de seus herdeiros e eventuais sucessores. Incumbência que cabe diretamente à parte autora – Inteligência do Provimento no 46/2015 do CNJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Indeferimento de pesquisa via sistema CRCJud para obtenção de certidão de casamento ou nascimento dos pais do corréu falecido e, consequentemente, de dados de seus herdeiros e eventuais sucessores. Incumbência que cabe diretamente à parte autora – Inteligência do Provimento no 46/2015 do CNJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.